Tribunal: STF
Processo: HC 212447
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. QUATRO HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS, TRÊS CONSUMADOS E UM TENTADO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO: INOCORRÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO MULTITUDINÁRIO. COMPLEXIDADE DA CAUSA.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 25.2.2022 por Abdon Antônio Abbade dos Reis e outros, em benefício de José Roberto Pereira, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 11.2.2022, não conhecido o Habeas Corpus n. 721.091/PE.



O caso



    2. O paciente teve sua prisão preventiva decretada em 3.12.2019 (somente efetivada em 13.6.2020), pela prática, em 18.9.2013, de triplo homicídio duplamente qualificado (incs. I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal) contra as vítimas “que tinham acabado de sair de um júri”, e, ainda, uma tentativa de homicídio, também duplamente qualificada (incs. I e IV do § 2º do art. 121 c/c art. 14 do Código Penal), contra a vítima sobrevivente Jorge Rogério de Melo.



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Pernambuco contra a segregação cautelar, alegando excesso de prazo na formação da culpa. A ordem foi denegada em acórdão com a ementa seguinte:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÊS HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM TENTADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. MAGISTRADO DE 1° GRAU TEM DILIGENTEMENTE IMPULSIONADO O FEITO, DENTRO DAS PECULIARIDADES DO CASO. PLURALIDADE DE RÉUS. EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. ADITAMENTO DA DENÚNCIA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Hipótese em que o réu é acusado de impelido por motivo torpe e mediante emboscada, matar três vítimas, que tinham acabado de sair de um júri, mediante disparos de arma de fogo e tentar contra a vida de outra, com auxílio de um comparsa. O fato ocorreu em 18/09/2013. A autoridade apontada como coatora decretou a prisão preventiva do réu em 06/12/2019. 2. Quanto ao alegado excesso de prazo verifica-se que não ocorre em vista que o processo se encontra com impulso regular. Além da pluralidade de réus, houve a necessidade de expedição de cartas precatória, aditamento da denúncia e já foi realizada uma audiência de instrução 4. O processo iniciou o trâmite em setembro de 2019 e não se pode olvidar que o contexto da pandemia de Covid-19 causou adiamentos e entraves à pratica dos atos processuais em todas as esferas do Poder Judiciário constituindo motivo de força maior que deve ser sopesado quando da ponderação sobra a razoabilidade da dilação prazal observada. Nesse espeque, não se vislumbra desídia do juízo processante na condução do feito, pois o magistrado tem sido diligente ao impulsionar o processo, na medida do possível, não tendo se configurado constrangimento ilegal por excesso de prazo. 5. Não ocorreu nulidade por falta de intimação quando o aditamento da denúncia ocorreu durante audiência de instrução em que estavam presentes os acusados e seus representantes, que inclusive requereram que o interrogatório dos réus só ocorresse após a oitiva de vítima sobrevivente cuja existência foi revelada naquele ato. 6. Ordem denegada. Decisão unânime” (fl. 41-42, doc. 2).



     



    4. Contra esse julgado, impetrou-se o Habeas Corpus n. 721.091/PE, no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro João Otávio de Noronha, nos termos seguintes:



    “(...)



    Consoante a jurisprudência do STJ, "a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática" (AgRg no RHC n. 123.274/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 4/8/2020). Assim, devem ser sopesados o tempo de prisão provisória, as peculiaridades da causa, sua complexidade e outros fatores que eventualmente possam influenciar no curso da ação penal. Na situação dos autos, o Tribunal de origem manifestou-se da seguinte forma (fl. 29-30, destaquei): 



    “Em assim sendo, a jurisprudência elenca situações específicas capazes de justificar – diante dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – eventuais atrasos da celeridade processual, tais como: complexidade e gravidade do caso; pluralidade de crimes e de réus; expedições de cartas precatórias; requerimentos formulados pela defesa; os prazos para a conclusão da instrução criminal não serem peremptórios; inexistência de indícios de desídia do Estado-Juiz e juízo diligente no andamento do feito. 



    Além dessas dificuldades, não se pode olvidar que o contexto da pandemia de Covid-19 causou adiamentos e entraves à pratica dos atos processuais em todas as esferas do Poder Judiciário, constituindo motivo de força maior que deve ser sopesado quando da ponderação sobre a razoabilidade da dilação prazal observada. 



    Nesse espeque, não se vislumbra desídia do juízo processante na condução do feito, pois o magistrado tem impulsionado o processo, na medida do possível, sem que tenha se configurado constrangimento ilegal por excesso de prazo. [...] 



    Portanto, a demora ocorrida no desenrolar da primeira fase do Júri está devidamente justificada pelas peculiaridades do caso, não havendo qualquer constrangimento ilegal por excesso de prazo. 



    Em relação à alegada nulidade por ausência de intimação do aditamento da denúncia, o argumento do impetrante não deve prosperar. 



    Depreende-se do registro da assentada que o aditamento da denúncia foi oferecido pelo Ministério Público durante o ato processual em que estavam presentes os acusados, acompanhados de seus respectivos advogados. 



    Portanto, a defesa tomou conhecimento do aditamento imediatamente e, inclusive, requereu que o interrogatório fosse realizado após a oitiva da vítima sobrevivente. [...] 



    Neste caso, não há qualquer nulidade a ser sanada, sobretudo porque a apresentação de rol de testemunhas é uma faculdade para as partes, inclusive podendo apresentá-las em audiência independentemente de serem intimadas conforme preceitua o art. 396-A do CPP. 



    O entendimento acima está em consonância com a jurisprudência do STJ de que, “não havendo notícia de [...] ato procrastinatório por parte das autoridades públicas, consideradas as especificidades da causa e estando próximo o término da instrução criminal, não há falar em excesso de prazo na espécie (RHC n. 102.868/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 12/3/2019).



    Registre-se ainda ser notório que a pandemia de covid-19 acarretou prolongamento no trâmite processual de causas em todo o território nacional. Nesse sentido, não há como ignorar o impacto dessa circunstância concreta no funcionamento do Poder Judiciário, razão pela qual não há falar em violação dos princípios da razoável duração do processo e da proporcionalidade. 



    No que diz respeito às informações acerca da carta precatória e da intimação da vítima, as questões não foram enfrentadas pela instância de origem, também não foram opostos embargos de declaração para provocar a referida manifestação. Assim, o STJ não pode apreciar a matéria, sob pena de supressão de instância (RHC n. 98.880/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,'DJe'de 14/9/2018). 



    Portanto, não se constata a existência de flagrante constrangimento ilegal que autorize a atuação ex officio. 



    Ante o exposto,'com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ,'não conheço do presente' habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.' 



    Publique-se. Intimem-se”''(doc. 3).



    5. Essa a decisão objeto da presente impetração, na qual os impetrantes reiteram os argumentos dos habeas corpus impetrados nas instâncias antecedentes quanto a suposto excesso de prazo na formação da culpa.



    Assevera que “encontra-se o Paciente preso preventivamente muito além do tempo legal, em total desconformidade do que prescreve a lei processual penal acerca dos prazos processuais para finalização da instrução e formação da culpa,e sem que haja efetivamente qualquer dos requisitos insertos no art. 312 do CPP ”. 



    Afirma que “não existe justificativa para essa apatia estatal, e, tratando-se de processo da competência do Tribunal do Júri, ratifique-se, não existe qualquer perspectiva de quando finalizará a instrução, de modo que não justifica encarceramento tão longo e doloroso pelo qual vem passando o Paciente, cuja prisão ocorreu após 06(seis) anos e 09 meses da ocorrência do fato, já estando encarcerado há mais de 01(um) ano e 08 (sete) meses”. 



    Tem-se no requerimento e no pedido:



    “(...) RESTANDO PLENAMENTE DEMONSTRADO NO CASO O EXCESSO PRAZAL PARA FORMAÇÃO DA CULPA, é a razão da presente ordem de Habeas Corpus, na qual em vista do fumus boni iuris e do periculum in mora, REQUEREM OS IMPETRANTES A CONCESSÃO LIMINAR DA ORDEM, PARA QUE SEJA RECONHECIDO O CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE PERDURA EM DESFAVOR DO PACIENTE , NO SENTIDO DE QUE SEJA REVOGADA A SUA PRISÃO PREVENTIVA, AINDA QUE SEJAM APLICADAS MEDIDAS CAUTELARES INSERTAS NO ART. 319 DO CPP, BEM COMO, O MONITORAMENTO ELETRÔNICO CASO VOSSAS EXCELÊNCIAS ENTENDAM NECESSÁRIO, fazendo-se cessar a coação ilegal que se abate sobre a sua pessoa, com a consequente determinação de expedição do Competente Alvará de Soltura em nome de JOSÉ ROBERTO PEREIRA, por ser esta a correta aplicação do direito. Ao final, pugnam pela concessão definitiva da ordem”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conheceu do Habeas Corpus n. 721.091/PE, em 11.2.2022. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado “pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira” (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    8. Não se verifica, na espécie, teratologia ou manifesto constrangimento ilegal. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que a prisão preventiva do paciente (cuja fundamentação não se discute nesta impetração) foi decretada com fundamento “na garantia da ordem pública, na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e na conveniência da instrução criminal”, considerada, entre outras circunstâncias, a fuga do paciente, o risco concreto de reiteração delitiva e a periculosidade concreta, evidenciada pelo modus operandi da conduta, que demonstraria “ possível ação típica de grupo de extermínio” (doc. 2).



    A decretação da prisão somente foi possível após o aprofundamento das investigações (demora também imputada pelo paciente, que teria dificultado a aplicação da lei penal, ficando foragido por meses). O cumprimento da segregação cautelar em 13.6.2020 viabilizou o oferecimento da denúncia em 28.7.2020 e a necessidade de posterior aditamento, em 8.2.2021. 



    9. Ao examinar a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, o Tribunal estadual assentou “a complexidade e a gravidade do caso”, evidenciada pela “pluralidade de crimes e de réus, expedição de cartas precatórias” e outros incidentes processuais, além da pandemia de coronavírus. Concluiu-se, assim, “não se vislumbra[r] desídia do juízo processante na condução do feito, pois o magistrado tem impulsionado o processo, na medida do possível, sem que tenha se configurado constrangimento ilegal por excesso de prazo. […] Portanto, a demora ocorrida no desenrolar da primeira fase do Júri está devidamente justificada pelas peculiaridades do caso, não havendo qualquer constrangimento ilegal por excesso de prazo” (doc. 2).



    10. Não se verifica, assim, demonstração de constrangimento ilegal manifesto ou teratologia nas decisões impugnadas que afastaram o alegado excesso de prazo, estando o lapso temporal decorrido sem o término da instrução justificado pelas circunstâncias concretas do caso, que envolve ação de extermínio, com a prática de quatro homicídios duplamente qualificados (três consumados e um tentado), com características típicas de emboscada, na saída de uma sessão do Tribunal do Júri, e cuja apuração se deveu à recuperação da vítima sobrevivente (Jorge Rogério de Melo Costa), ensejando a necessidade de aditamento da denúncia e da oitiva daquela vítima como testemunha.



    Registre-se que a questão referente à alegada delonga na localização da vítima sobrevivente para sua inquirição em juízo não foi apreciada pelas instâncias antecedentes, tendo sido, ademais, juntada aos autos informações do magistrado processante de que “o processo encontra-se aguardando resposta do CRAS (Recife/PE) acerca de seu endereço residencial, a fim de ser ouvido em juízo e esclarecer melhores detalhes do fato. Com a resposta do CRAS, já se determinou a designação de audiência para tal finalidade e também para se proceder com o interrogatório do paciente” (fl. 49, doc. 2).



    11. Nas circunstâncias apontadas, eventual demora não poderia ser imputada exclusivamente aos órgãos estatais, tratando-se de processo do tribunal do júri, com dois acusados, diversos incidentes processuais, além da notória repercussão da pandemia de coronavírus no trâmite dos processos, em especial dos criminais que envolvem delitos dolosos contra a vida. Nesse sentido a jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. “RACHA” EM VIA PÚBLICA. SUPOSTO EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO E PARA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO: IMPOSSIBILIDADE. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA: INOCORRÊNCIA. PROCESSO COMPLEXO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO”. (HC n. 201.786, de que fui Relatora, DJe 14.5.2021).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA: MODUS OPERANDI, REITERAÇÃO DELITIVA E AMEAÇA A TESTEMUNHA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO: INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO MULTITUDINÁRIO. PACIENTE PRONUNCIADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 208.374, de minha relatoria, DJe 9.11.2021).



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 35 DA LEI Nº 11.343/06. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. NECESSIDADE DE SE AFERIR A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO À LUZ DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRETENSÃO DE IMPOSIÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. - Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar. - Ciência ao Ministério Público Federal” (HC n. 160.848, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 22.8.2018).



    “Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Homicídio qualificado e Fraude processual. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Excesso de prazo. Inocorrência. Inadequação da via eleita. (…) 3. O reconhecimento do excesso de prazo na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa, tais como a complexidade do feito, o número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias. Situação concreta em que não se comprovou desídia ou injustificada demora por parte do Poder Judiciário. 4. Habeas corpus não conhecido, revogada a liminar” (HC n. 141.661, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.11.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA (ART. 157, § 2º, INCISOS I, II, E V, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Ação penal que tem tramitado de maneira regular, se consideradas as peculiaridades da causa, em especial a pluralidade de réus e a necessidade de expedição de precatórias, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 158.501-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).



    “HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO PENAL – CAUSA PENAL COMPLEXA – EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO MULTITUDINÁRIO – INOCORRÊNCIA DE EXCESSO IRRAZOÁVEL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do litisconsórcio penal passivo podem justificar eventual retardamento na conclusão do processo penal condenatório, desde que a demora motivada por circunstâncias e peculiaridades do litígio e desvinculada de qualquer inércia ou morosidade do aparelho judiciário mostre-se compatível com padrões de estrita razoabilidade. Precedentes” (HC n. 146.343-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.5.2018).



    12. Não se demonstra, portanto, desídia judicial a fundamentar a alegação de excesso de prazo imputado ao Poder Judiciário. 



    13. Mesmo assentando-se inexistente o alegado constrangimento ilegal, estando o réu ainda não pronunciado, é de se determinar ao juízo processante celeridade no julgamento da causa e a observância do reexame periódico dos pressupostos da prisão preventiva.



    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, determnando-se ao magistrado processante celeridade no julgamento da causa e a observância do reexame periódico dos pressupostos da prisão preventiva.



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora